Tribunal: TJDFT
Processo: 0012488-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012488-79.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ISRAEL GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima e pelo reconhecimento do apelante na delegacia e em juízo como o autor do crime, comprovado ainda pelo fato de que ele estava em posse da res substracta, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. O fato de o réu cometer crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, aliado a notícia de que estava foragido, merece maior reprovação e autoriza a análise desfavorável da culpabilidade. 3. Apesar da alteração legislativa trazida na Lei no 13.654/2018, que afastou a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (faca), é perfeitamente possível modular as circunstâncias do crime. Precedentes. 4. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta malferimento aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de fundamentar a eleição do regime prisional fechado para o cumprimento da pena, bem assim, que o emprego de arma branca, no caso dos autos, não extrapolou o limite do conceito necessário à caracterização do crime de roubo, razão pela qual não serve de lastro para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal previsto para a espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, porquanto a conclusão do colegiado acerca da valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto perpetrado com uso de arma branca – uma faca –, e da inviabilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, uma vez que se trata de acusado reincidente cuja pena foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA EFEITO DE EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 4. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. 5. Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2020) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. DIVERSIDADE, EXPRESSIVA QUANTIDADE E LETALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NEGADO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. - In casu, a pena-base foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na diversidade, expressiva quantidade e reconhecida letalidade de dois dos entorpecentes apreendidos - 1.091,7 gramas de maconha; 68,2 gramas de cocaína e 73,1 gramas de crack (e-STJ, fl. 91) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes. - No tocante à possibilidade de compensação entre a reincidência e a confissão, esta Corte de Justiça tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). - Na espécie, a Corte paulista reconheceu tanto a agravante da reincidência quanto a atenuante da confissão espontânea, contudo, não operou a compensação integral entre ambas, por considerar a preponderância daquela sobre esta, fundamento inidôneo, nos termos da atual jurisprudência dessa Corte Superior. Desse modo, foi operada a compensação integral entre ambas, e as sanções do paciente ficaram definitivamente estabilizadas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime inicial fechado por expressa determinação legal, haja vista sua reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/3/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029